Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDOS ACESSÓRIOS. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DOCUMENTOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DA OUTRA PARTE. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração os argumentos relevantes expostos pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 3.1 A inexistência de discordância da outra parte quanto ao pedido de desentranhamento de documentos, bem como a sua irrelevância para o deslinde do feito, autorizam o deferimento do referido pedido de extração de peças juntadas com as Contrarrazões Recursais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos.